Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701901-04.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CEZAR LACERDA ARAUJO, HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SALMA CANDIDA DE JESUS LACERDA DESPACHO Paulo Cezar Lacerda Araújo é autor da ação de obrigação de fazer proposta contra o Distrito Federal e o Hospital Anchieta Ltda. Salma Cândida de Jesus foi inserida na demanda em sede de reconvenção formulada por Hospital Anchieta Ltda. Ela assinou contrato de prestação de serviços hospitalares no qual assumiu a total responsabilidade pelas despesas hospitalares decorrentes da internação de Paulo Cezar Lacerda Araújo. A sentença proferida na presente demanda registrou a condenação do Distrito Federal na ação e de Salma Cândida de Jesus na reconvenção ao pagamento das despesas hospitalares de Paulo Cezar Lacerda Araújo durante sua internação no Hospital Anchieta Ltda. A condenação do Distrito Federal foi baseada em obrigação legal. A condenação de Salma Cândida de Jesus foi baseada no contrato que ela assinou. Paulo Cezar Lacerda Araújo formula os seguintes pedidos no recurso: 1) acolhimento de preliminar de litisconsórcio passivo necessário entre ele e Salma Cândida de Jesus, a fim de que a sentença da reconvenção seja reformada e que ambos sejam responsabilizados por eventuais pagamentos, não apenas ela; 2) a reforma da sentença no tocante à reconvenção para que a condenação de Salma Cândida de Jesus seja afastada e direcionada ao Distrito Federal; 3) que o termo inicial da condenação de Salma Cândida de Jesus na reconvenção seja modificado; 4) que os juros de mora sobre eventual condenação direcionada a ele sejam calculados na proporção de um por cento (1%) ao mês diante da ausência de acordo entre as partes sobre a questão; e 5) a inversão do ônus da sucumbência na ação e na reconvenção. O recurso de id 42806495 é exclusivo de Paulo Cezar Lacerda Araújo. Salma Cândida de Jesus não recorreu. Destaco que a questão relativa ao litisconsórcio passivo necessário não foi suscitada em nenhuma oportunidade antes do recurso. Paulo Cezar Lacerda Araújo foi condenado exclusivamente ao pagamento de honorários advocatícios ao Distrito Federal em face do acolhimento mínimo de seu pedido. Ante o exposto, intime-se Paulo Cezar Lacerda Araújo para se manifestar sobre: a inovação recursal e ausência de interesse recursal quanto ao pedido do item 1; ausência de interesse recursal e legitimidade recursal quanto aos pedidos de item 2 e 3; prejudicialidade em relação ao item 4, diante da irregularidade apontada nos itens anteriores; e prejudicialidade e ausência de interesse e legitimidade recursal em relação ao pedido de item 5. A intimação decorre da necessária observância ao art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator